Tribunal: TJMT
Processo: 1018458-93.2022.8.11.0002
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1018458-93.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[CLAUDIO DA SILVA - CPF: 012.561.401-20 (RECORRENTE), NADIR BLEMER DE CARVALHO - CPF: 572.338.021-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO PROMOVIDO E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA PROMOVENTE.

Recurso Inominado n.

1018458-93.2022.8.11.0002

Origem:
Juizado Especial Cível do Jardim Glória Várzea Grande

Recorrente(s):
Claudio da Silva e Energisa Mato Grosso - Distribuidora De Energia S.A.

Recorrido(s):
Claudio da Silva e Energisa Mato Grosso - Distribuidora De Energia S.A.

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
02/03/2023

Ordem: 65

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - RELAÇÃO DE CONSUMO - SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - DEMORA DE 60 DIAS NO PROCEDIMENTO DE LIGAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - DANOS MORAIS FIXADOS EM SENTENÇA EM R$ 2.000,00 – MAJORAÇÃO PARA R$ 15.000,00 - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PROVIDO - RECURSO DA RÉ CONHECIDO E DESPROVIDO.

A demora injustificada para o estabelecimento do serviço no fornecimento de energia elétrica para a unidade de consumo gera o dever de indenização por danos morais na modalidade
in re ipsa
.

Eleva-se o
quantum
fixado a título de condenação por dano extrapatrimonial quando não atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, respeitado o valor pleiteado pela parte.

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, por meio da qual a parte autora pleiteia a condenação em danos morais, em razão da demora no atendimento de ligação de energia na unidade consumidora 6/3464161-3 de sua titularidade, localizada em Várzea Grande.

O demandante sustenta que formalizou contrato de compra e venda de imóvel e, no dia 28/10/2021, solicitou ligação nova de energia da residência, contudo, mesmo estando com toda a instalação exigida pela requerida, não sendo apontada nenhuma irregularidade, houve falha na prestação de serviços pela demora na ligação.

Segue narrando que tentou solucionar o problema administrativamente, juntando protocolo na inicial, contudo, sem êxito, e, somente após o ajuizamento da presente demanda a requerida regularizou o fornecimento do serviço, ou seja, após 60 dias.

De sua vez, a concessionária de energia elétrica defende que a solicitação foi atendida, e se limitou a justificar a impossibilidade de cumprimento dos requisitos estabelecidos na Resolução 1.000/2021 da ANEEL.

Sobreveio sentença de mérito que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a ré ao pagamento de danos morais no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Ambas as partes interpuseram recurso. A reclamante pede a majoração do quantum indenizatório, a fim de adequá-lo aos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade.

Já a demandada
requer a reforma da sentença recorrida, a fim de julgar improcedentes os pedidos iniciais, visto que o serviço foi restabelecido em período razoável, não havendo falar em falha indenizável.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

Dos autos se vê que, em que pesem as alegações expostas pela concessionária, correta a sentença ao reconhecer que houve ato ilícito por parte da demandada ao não atender ao pedido de ligação do serviço de energia elétrica no imóvel, feito pelo autor, em prazo razoável, estando evidente a falha na prestação dos serviços prestados, nos termos do art. 14 do CDC.

Portanto, a concessionária de energia não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia,
ex vi
do art. 373, II, do CPC e art. 6º, VIII, do CDC, ficando devidamente demonstrada a falha na prestação dos seus serviços oferecidos, nos termos dos arts. 14 e 22, ambos do CDC.

No que se refere aos danos morais, entendo que restam caracterizados devido ao descumprimento do prazo legal previsto no art. 138, § 4° da Resolução 1000/2021 da Aneel para o atendimento do pedido de ligação de energia elétrica, serviço considerado essencial, o que resultou em dificuldades para o consumidor, pois ficou privado de se acomodar no imóvel que havia comprado, bem assim diante das inúmeras tentativas administrativas de solucionar o problema, todas sem êxito.

A concessionária de energia não apresenta nos autos quaisquer provas acerca da impossibilidade de restabelecimento do serviço no menor prazo possível considerando a previsão da resolução, ônus que lhe incumbia, na forma do art. 373, II, do CPC, por se tratar de fato obstativo do direito autoral.

Tem-se que o artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor estabelece que a prestação dos serviços essenciais deva ser realizada de forma adequada,
eficiente
, segura e
contínua
.

Já a Lei nº 8.987/1990, em seu art. 6º, regulamenta a concessão/permissão de serviços públicos e prevê o dever de prestação de
serviço adequado
aos usuários, conceituado como
“
o que satisfaz as condições de
regularidade
,
continuidade
,
eficiência
, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade das tarifas”.

Dado o caráter essencial do serviço de fornecimento de energia elétrica, fora consagrado na jurisprudência que os danos morais decorrentes de sua interrupção indevida independem de prova do prejuízo, configurando-se
in re ipsa
(nesse sentido, colhe-se precedente desta Turma Recursal: N.U. 10050934320208110001, Relatora VALDECI MORAES SIQUEIRA, julg. em 23/02/2021)
.

Sabe-se que o valor da indenização deve ser proporcional, justo e razoável, se mostrando compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano e as condições sociais do ofendido.

Configurada a falha na prestação do serviço e, portanto, o dever de indenizar da empresa ré, bem como d
a análise dos elementos existentes nos autos, entendo que
a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) arbitrada pelo juízo
a quo
não se afigura consentânea com os parâmetros acima delineados, exigindo-se sua majoração, a qual determino, na hipótese, para o
montante de
R$ 15.000,00 (quinze mil reais)
,
a fim de adequar a condenação à jurisprudência sedimentada no âmbito desta Turma Recursal para hipóteses semelhantes (N.U.
1001025-52.2022.8.11.0010
, julg. em 07/11/2022
).

Pelo exposto,
conheço
dos recursos, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
nego provimento
àquele interposto pela ré e
dou provimento
ao recurso da autora, a fim de reformar parcialmente a sentença recorrida, para majorar a indenização por danos morais para o montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso, e correção monetária pelo INPC a partir desta data.

Por consequência,
condeno
a empresa ré ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes ora fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, com fundamento no art. 55 da Lei n. 9.099/95.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2023